Tribunal: TRF3
Processo: 5000546-66.2023.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2012-10-09

Inteiro teor:
725/907)

5000546-66.2023.4.03.6006

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000546-66.2023.4.03.6006

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JANAINA DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

APELADO: JANAINA DOS SANTOS COSTA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

Ementa

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou preliminares e negou provimento às apelações da autora e da Caixa Econômica Federal em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A autora sustenta que o imóvel apresenta diversos defeitos construtivos, constatados por perícia judicial, como infiltrações, fissuras e falhas nas instalações, os quais comprometeriam a habitabilidade do bem. Requer a reforma da decisão para reconhecimento do dano moral.

A decisão monocrática manteve a sentença que reconheceu a existência de vícios construtivos e condenou os responsáveis ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento às apelações; e (ii) se os vícios construtivos constatados no imóvel são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático em sede recursal é admitido quando a matéria controvertida encontra solução em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, entendimento consolidado na Súmula 568 do STJ e aplicado também pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, a perícia judicial constatou a existência de vícios construtivos no imóvel, tais como vazamento em reservatório de água quente, falhas em pisos cerâmicos, instalação inadequada de forro de PVC, fissuras em paredes e irregularidades em instalações elétricas, estimando-se o custo de reparação em R$ 17.153,99, além de despesas temporárias de locação no valor de R$ 1.542,22.

A prova pericial, produzida por profissional habilitado e imparcial, revelou que a maior parte das patologias decorre de falhas na execução da obra, sendo suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à existência de danos materiais indenizáveis.

Todavia, os vícios construtivos constatados não evidenciam risco relevante à segurança, saúde ou integridade física dos moradores, limitando-se a ocasionar desconforto e inconvenientes cotidianos.

Nessas circunstâncias, a situação configura mero aborrecimento, não caracterizando violação a direitos da personalidade apta a justificar a reparação por dano moral.

Ausentes argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que rejeitou as preliminares e negou provimento às apelações. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor a ser apurado em cumprimento de sentença, acrescidos de 1% a título de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É admissível o julgamento monocrático de recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. 2. A existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida enseja reparação por danos materiais quando comprovada por prova pericial. 3. A presença de defeitos construtivos que não comprometam a segurança, saúde ou integridade dos moradores configura mero aborrecimento e não caracteriza dano moral indenizável.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 932, IV e V; CC, art. 186; CC, art. 205; CC, art. 618; CDC, art. 7o, parágrafo único; CDC, art. 14; CDC, art. 88; Lei no 1.060/1950, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.006.173/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/11/2022, DJe 24/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1.899.941/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022; STF, AR 2882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21/02/2022, DJe 07/03/2022; STF, ARE 1260087 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, DJe 09/03/2021; STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2012, DJe 31/10/2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.905/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2018, DJe 04/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/06/2023, DJe 14/06/2023; TRF3, AC 5003009-31.2018.4.03.6143, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16/06/2025, DJE 23/06/2025; TRF3, AC 0006593-71.2005.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025; TRF3, AC 5000900-21.2019.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma; TRF3, AI 5007327-17.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 14/07/2023; TRF3, AI 5028580-61.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 08/06/2023; TRF3, AI 5008649-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 04/08/2022; TRF3, AI 5026043-97.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Conv. Noemi Martins de Oliveira, 1a Turma, j. 26/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000546-66.2023.4.03.6006

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JANAINA DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

APELADO: JANAINA DOS SANTOS COSTA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por JANAINA DOS SANTOS COSTA contra decisão que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento à apelação da parte autora e à apelação da Caixa Econômica Federal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma no ponto em que afastou a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida e que, após a entrega, foram constatados diversos vícios construtivos, tais como infiltrações, fissuras e falhas elétricas, conforme apontado no laudo pericial.

Afirma que os defeitos decorrem de falhas de construção e comprometem a habitabilidade do imóvel, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e caracterizando violação ao direito à moradia digna.

Sustenta que a situação vivenciada gerou abalo moral, sobretudo por se tratar de seu único imóvel residencial, motivo pelo qual requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o dano moral e fixada indenização em valor a ser arbitrado por esta Corte.

Foi negado provimento às apelações, monocraticamente (ID 341407084).

Inconformada, a parte autora, JANAINA DOS SANTOS COSTA, interpôs agravo interno (ID 347123406).

Em contraminuta ao agravo interno, a CEF, ora agravada, pugna pela manutenção da r. decisão (ID 347872426).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

"Decido.

O Código de Processo Civil possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do referido artigo induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, a conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

Da controvérsia e dos fatos (caso dos autos)

A parte autora busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios de construção em imóvel adquirido mediante contrato de financiamento imobiliário firmado com a CEF.

Consta dos autos que o imóvel, localizado na Rua Jose Antônio Jesus de Freitas LOTE 07 QD 03 CASA 1059, Belo Horizonte, Naviraí/MS, foi adquirido com recursos do Programa Habitacional "Minha Casa, Minha Vida", através de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal.

Em síntese, a autora alega a existência de vícios construtivos que comprometem tanto a durabilidade e desempenho dos componentes do imóvel quanto a sua habitabilidade.

Da assistência judiciária gratuita

O artigo 4o, da Lei no 1.060 /50, que trata da assistência judiciária gratuita aos necessitados, estabelece, in verbis:

"a parte gozará dos benefícios de assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família."

O preceito acima transcrito, no entanto, goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser confrontado se houver, nos autos, outros elementos de prova em sentido contrário.

Nesse sentido a vasta jurisprudência do E. STJ:

" JUSTIÇA GRATUITA . LEI 1.060 /50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ.

I - O benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1o do art. 4o da Lei 1.060 /50.

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ.

III - Recurso especial a que se nega provimento." (STJ, 1a Turma, RESP 1052158/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.06.2008, v.u., DJE 27.08.2008).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO . REEXAME DE PROVAS. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I - Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação.

II - A revisão do acórdão recorrido, que desacolhe o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede especial, nos termos da súmula 07/STJ.

Agravo improvido." (STJ, 3a Turma, AGA 1006207/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.06.2008, v.u., DJE 20.06.2008).

"PROCESSUAL CIVIL - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA justiça gratuita - LEI 1.060 /50 - indeferimento DO PEDIDO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS - SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2. Entretanto, tal declaração goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser indeferido se houver elementos de prova em sentido contrário.

3. Hipótese dos autos em que o indeferimento do pedido encontrou amparo na prova dos autos, sendo insuscetível de revisão em sede de

recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido." (STJ, 2a Turma, AGA 802673/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.02.2007, v.u., DJE 15.02.2007, p. 227).

"MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . POSSIBILIDADE.

Esta Corte, em mais de uma oportunidade, já se manifestou no sentido de caber ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na hipótese vertente.

Recurso a que se nega provimento." (STJ, 3a Turma, ROMS 20590/SP, Rel. Min. Castro Filho, j. 16.02.2006, v.u., DJ 08.05.2006, p. 191).

A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, preleciona que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família. Prossegue em seu parágrafo primeiro que se presume pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

A parte autora, conforme se infere da leitura dos documentos que instruem o presente, firmou declaração de pobreza. A declaração implica presunção, suscetível de ser afastada da mediante prova em contrário, porém a CEF não juntou documentos ou elementos capazes de elidir tal presunção.

Assim, entendo que inexistem nos autos provas para afastar a presunção de que a demandante não possa arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento ou de sua família, alicerçando a afirmação de hipossuficiência financeira. Tal conclusão se reforça diante do fato de tratar-se de imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, destinado às camadas mais vulneráveis da população. Dessa forma, impõe-se a manutenção do deferimento da gratuidade da justiça.

Da inépcia da inicial

A parte ré suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, aduzindo, em síntese, que a petição inicial apresentou descrição genérica e não individualizada dos supostos vícios construtivos, o que obstaria a exata compreensão da controvérsia e prejudicaria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Invocou, para tanto, os arts. 319, III, e 330, I, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), pleiteando a extinção do feito (art. 485, I, CPC), pedido este rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Examinando-se o padrão das petições iniciais apresentadas em demandas desta natureza - versando sobre vícios construtivos em imóveis vinculados a programas habitacionais -, verifica-se que contém: a) A qualificação das partes e a individualização do imóvel; b) A contextualização fática (v.g., aquisição via PMCMV/FAR); c) A indicação, ainda que em linguagem comum, dos problemas construtivos alegados (infiltrações, fissuras, problemas em instalações, etc.); d) A atribuição de responsabilidade à parte ré; e) A fundamentação jurídica pertinente (responsabilidade civil, normas consumeristas, etc.); f) Os pedidos correspondentes (obrigação de fazer, indenização material e/ou moral).

Tal estrutura, conquanto possa não esgotar todas as especificidades técnicas de cada vícios é suficiente para a delimitação da controvérsia. A função da petição inicial não é exaurir a prova técnica, mas sim delimitar o objeto litigioso e indicar os fatos que serão objeto de instrução. O indeferimento da inicial, no caso, representaria formalismo excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade do processo.

Ainda que haja indícios de litigância em massa, por existirem inúmeros processos do mesmo advogado, tal situação não se mostrou comprovada nos autos.

Da alegação de ilegitimidade da instituição financeira

Quanto à responsabilidade da Caixa Econômica Federal por vícios construtivos em imóveis financiados sob as normas do Sistema Financeiro de Habitação, correta a r. sentença, que a considerou como parte legítima para responder à presente ação.

A legitimidade passiva da instituição financeira por vícios de construção e atraso na entrega do imóvel financiado depende da caracterização de sua atuação enquanto agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia própria, não se restringindo àquela de mero agente financeiro.

Enquanto mero agente financeiro, a CEF não dispõe de ingerência em relação à obra financiada, detendo responsabilidade somente no que se refere ao cumprimento das obrigações do contrato de financiamento, quais sejam, relativas à liberação do empréstimo nas épocas e condições do mútuo pactuadas, em contrapartida à cobrança dos encargos nos termos da avença firmada.

Por outro lado, enquanto agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia, a instituição financeira atrai para si poderes e deveres que extrapolam o papel de simples intermediador financeiro. Nesta seara, além de não raro a CEF se apresentar como fiadora de confiança do empreendimento, sua atuação alcança a execução, fiscalização e a entrega da obra, aferindo os parâmetros de qualidade e diretrizes da política pública habitacional que integra, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias por danos relacionados à obra financiada (ex. vícios de construção, atraso na entrega, etc.).

Foram estas as premissas estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.163.228/AM, de relatoria da Exma. Ministra Isabel Gallotti, para fixação da responsabilidade da CEF por vícios de construção e eventuais outros atos lesivos no âmbito das relações estabelecidas no bojo de programas de políticas públicas para financiamento de moradia voltados a pessoas de baixa ou baixíssima renda.

Colaciona-se adiante o acórdão paradigma citado e outro precedente, também da C. Corte Superior, que revela a tese firmada:

"RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. SEGURADORA. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE.

1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. Precedentes da 4a Turma.

3. Caso em que se alega, na inicial, que o projeto de engenharia foi concebido e aprovado pelo setor competente da CEF, prevendo o contrato, em favor da referida empresa pública, taxa de remuneração de 1% sobre os valores liberados ao agente promotor e também 2% de taxa de administração, além dos encargos financeiros do mútuo.

Consta, ainda, do contrato a obrigação de que fosse colocada 'placa indicativa, em local visível, durante as obras, de que a construção está sendo executada com financiamento da CEF'. Causa de pedir deduzida na inicial que justifica a presença da referida empresa pública no polo passivo da relação processual. Responsabilidade da CEF e dos demais réus que deve ser aferida quando do exame do mérito da causa.

4. Recursos especiais parcialmente providos para reintegrar a CEF ao polo passivo da relação processual. Prejudicado o exame das demais questões "

(Recurso Especial no 1.163.228/AM, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/10/2012, DJE data: 31/10/2012) - Grifos acrescidos.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2.015. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. AGENTE FINANCEIRO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a legitimidade passiva da CAIXA não decorre da mera circunstância de haver financiado a obra, nem de se tratar de mútuo contraído no âmbito do SFH, mas do fato de ter provido o empreendimento, elaborado o projeto com todas as especificações, escolhido a construtora e negociado diretamente em programa de habitação popular. 3. Agravo interno não provido."

(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial no 1796905 / PE, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, DJe data: 25/02/2022) - Grifos acrescidos.

No caso em comento, o financiamento celebrado entre a instituição financeira e a parte autora está no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e foram concedidos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para sua pactuação.

Sendo assim, a atuação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF não se restringe à de mera gestora financeira, mas engloba a gestão de políticas públicas para promoção de moradia a pessoas de baixa renda. Por conseguinte, é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção apurados, notadamente porque representa o referido fundo nesta demanda.

Nesta linha de intelecção, jurisprudência sedimentada da C. 2a Turma deste E. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.

- O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

- No âmbito do PMCMV, quando o contrato está relacionado à Faixa 1, a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nas demais faixas de renda do PMCMV, também se configura a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade processual), pois a atuação da instituição financeira vai além da análise de risco de crédito, efetivamente fiscalizando e gerenciando a obra, além de verificar se o imóvel e o devedor cumprem os requisitos legais para enquadramento no Programa.

- No caso dos autos, a unidade habitacional da parte autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda.

- Em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis. Ademais, a CEF integra a presente demanda na qualidade de representante do FAR.

- A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

- O perito é profissional imparcial e equidistante das partes, que possui conhecimento técnico para o desempenho da função. O laudo pericial produzido é claro e suficiente, apto a demonstrar a situação do imóvel em debate.

- Deve ser mantida a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais pleiteados na inicial (ressalvada a restrição da responsabilidade solidária do corréu Condomínio Victorio Arthur Corrocher).

- A falha na prestação do serviço, pelas rés, ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel, que permanecem por muitos anos sem solução, causando apreensão e angústia à parte autora. Assim, é devida a indenização por dano moral.

- É excessiva a quantia fixada para indenização a título de danos morais (R$ 20.000,00), entretanto deixo de reduzi-la, uma vez que não houve pedido específico de redução do quantum indenizatório pela parte apelante.

- Esse montante deverá ser acrescido nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados do evento danoso (data da entrega do imóvel) por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, do E.STJ).

- Preliminar rejeitada. Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5003009-31.2018.4.03.6143, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 16/06/2025, DJE data: 23/06/2025) - Grifos acrescidos.

"DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por arrendatária visando a substituição ou reparação de imóvel objeto de arrendamento residencial no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Sentença de procedência para determinar a reparação dos vícios construtivos e imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e sua responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) a decadência do direito pleiteado; (iii) a responsabilidade da administradora do condomínio; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (v) a possibilidade de substituição do imóvel; e (vi) a adequação da multa diária fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva nas demandas relacionadas a imóveis adquiridos em contratos de arrendamento residencial, pois atua como agente executor do programa e é responsável pela entrega do imóvel aos arrendatários, podendo ser responsabilidade por eventuais falhas construtivas.

4. O prazo aplicável para a pretensão da parte autora é o prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, e não o prazo decadencial do art. 26 do CDC.

5. A responsabilidade da administradora do condomínio é solidária com a instituição financeira, tendo em vista seu papel na administração do conjunto habitacional e o laudo que evidencia os vícios construtivos.

6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento na Súmula 297 de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Precedentes.

7. O pedido de substituição do imóvel foi inicialmente deferido, mas, diante da inexistência de unidades disponíveis, a sentença foi reformada em sede de embargos de declaração para determinar a obrigação de reparar os defeitos estruturais, tornando-se inviável a insurgência da recorrente quanto a esse ponto.

8. A multa diária deve ser limitada ao período entre a decisão judicial e a data em que a CEF realizou os reparos no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para condenar solidariamente a administradora do condomínio e limitar a aplicação da multa diária ao período determinado.

Tese de julgamento: "1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva em ações envolvendo vícios construtivos no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial. 2. O prazo aplicável para a pretensão é o prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 3. A responsabilidade da Caixa Econômica Federal e da administradora do conjunto habitacional é solidária. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do PAR. 5. A substituição do imóvel é inviável na falta de unidades disponíveis, cabendo a obrigação de reparar os vícios existentes. 6. A multa diária deve ser limitada ao período entre a decisão judicial e a data da reforma."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023."

(Apelação Cível no 0006593-71.2005.4.03.6104, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 15/04/2025, DJE data: 23/04/2025) - Grifos acrescidos.

Destarte, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF pode ser responsabilizada por eventuais falhas de construção.

E conforme precedentes do e. STJ e deste TRF3, a Construtora também responde pelos danos decorrentes dos vícios construtivos, mas a CEF pode demandá-la posteriormente, em perdas e danos:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS REQUERIDAS. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito à responsabilidade civil das requeridas pelos vícios constatados no imóvel da autora, adquirido no âmbito do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, que dificultam seu uso e habitabilidade.

2. De acordo com o artigo 370 do CPC/15, a realização da perícia se faz necessária, quando as razões e documentos consignados nos autos, não se mostram suficientes para convencer o magistrado acerca da verossimilhança das alegações. Entretanto, não se configura cerceamento de defesa quando do indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo ao juízo determinar as provas necessárias à instrução do processo.

3. No caso dos autos, o conjunto probatório do presente feito forneceu ao Magistrado, os elementos suficientes ao deslinde da causa, nos termos do artigo 373 do CPC/15.

4. Considerando as informações prestadas pelo perito, em consonância com o relatório fotográficos consignado no laudo pericial, resta demonstrada a existência de elementos suficientes para comprovação das patologias estruturais no imóvel periciado, de modo que não há razão para se complementar a perícia, conforme pretende a Apelante.

5. A hipótese versa sobre a responsabilidade civil extracontratual, na medida em que se refere a responsabilidade pela perfeição da obra, vinculada, portanto, à garantia da construção e do resultado que se espera, seja pela perfeição técnica da obra, como também pela sua solidez e segurança, conforme prevê o artigo 618 do Código Civil

6. A aquisição do imóvel se deu no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", funcionando a Caixa Econômica Federal, como agente operador do programa e, portanto, corresponsável pela entrega dos imóveis em adequadas condições de moraria e habitação. A CEF, na qualidade de agente financeiro, também financiou a construção do imóvel, com subsídios do FAR.

7. Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder nos casos em que não atua apenas como agente financeiro, "por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...)" (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018).

8. A relação entabulada entre as partes é efetivamente de consumo e, portanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão de forma objetiva e solidária pela reparação dos danos (artigo 7o, parágrafo único c.c 14, caput, do CDC). A jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel.

9. No caso dos autos, verificam-se estarem presentes todos os elementos constitutivos da responsabilidade civil objetiva da CEF, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano. A perícia técnica realizada nos autos atestou a desconformidade do imóvel com o projeto e com as normas mínimas de construção, destacando-se o grave problema da existência de infiltrações generalizadas, prova contra a qual as Apeladas não se insurgiram.

10. Procedente, portanto, a pretensão reparatória deduzida na inicial, com a consequente condenação solidária da CEF ao pagamento dos valores para restabelecimento do imóvel, nos termos do projeto contratado com a construtora corré, de modo a garantir seu adequado uso e habitabilidade.

11. (...)"

( TRF3 - APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000900-21.2019.4.03.6107, RELATOR- DES. FED. WILSON ZAUHY, 1a Turma, DJE ) - Grifos acrescidos

Da denunciação da lide/necessidade de litisconsórcio

A denunciação da lide - chamamento de outra pessoa para responder à ação - é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando é evidente a responsabilização de terceiro no caso de derrota na ação principal.

Assim, se, de um lado, a denunciação da lide, prevista no art. 125, do CPC, é modalidade de intervenção de terceiros que favorece apenas o réu denunciante (fornecedor, no caso), na medida em que este objetiva a responsabilização regressiva do denunciado, de outro lado, a norma do art. 88 do CDC consubstancia-se em regra insculpida totalmente em benefício do consumidor, atuando em prol do ressarcimento de seus prejuízos o mais rapidamente possível, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Deve, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício, de modo a não se admitir a produção de provas que não interessem ao consumidor em juízo, sendo a sua proteção o objetivo almejado pelo Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no artigo 88, a denunciação à lide.

A vedação à denunciação da lide estabelecida no referido artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (artigo 13), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (artigos 12 e 14). O que se pretende com esse entendimento é evitar que o consumidor seja prejudicado com a demora e a ampliação desnecessária do objeto do processo.

Realmente, prevê o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade solidária de todas as empresas que formam a cadeia de fornecedores pelos defeitos na prestação do serviço, por força de seu artigo 14. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região tem se manifestado no sentido de que, em tais casos, a responsabilidade é solidária, podendo a parte ingressar em juízo contra a Caixa Econômica Federal e contra a construtora, em litisconsórcio, ou apenas contra uma delas, não se tratando, portanto, de litisconsórcio necessário (TRF-3 - AI: 50260439720194030000 MS, Relator.: Juíza Federal Convocada NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2020, 1a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/03/2020).

E não há necessidade de promover à denunciação da lide à construtora, tendo em vista que, a CEF tem legitimidade passiva para responder pelos vícios de construção em imóvel, sobretudo quando atua como administradora de programa social instituído pelo Governo Federal. Acresça-se que a CEF poderá fazer uso de seu direito de regresso contra a construtora, daí porque desnecessária a denunciação da lide.

Da prescrição e decadência

Sobre a questão da prescrição e decadência, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas ajuizadas contra o construtor/responsável, em que se busca o ressarcimento por prejuízos decorrentes de vícios construtivos, não há incidência de prazo decadencial, mas do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02, que substituiu o anterior prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916 e do qual trata a Súmula 194 do STJ.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.

5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.

6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.

7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002.

Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.

8. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)

A jurisprudência desse Tribunal, inclusive, segue a linha do mesmo entendimento. Veja-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL EM RISCO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL. - Em se tratando de imóvel abrangido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205 do Código Civil) para a condenação em indenização por danos materiais e morais. Por se tratar de vícios ocultos, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que a parte tem ciência da existência dos alegados defeitos construtivos no imóvel adquirido. Precedentes. - Não há comprovação de que os danos existentes no imóvel foram causados por falta de manutenção ou obras irregulares realizadas pela parte agravada. Tal questão demanda maior dilação probatória, devendo ser esclarecida durante a instrução processual. - Os documentos juntados aos autos demonstram o risco à estrutura do imóvel, justificando a fixação provisória de alugueis em favor da parte agravada. - Agravo de instrumento não provido". (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007327-17.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 14/07/2023, DJEN DATA: 20/07/2023) (grifei)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO PRIVADO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. REDIBITÓRIOS. INDENIZAÇÃO. PMCMV. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 1. O artigo 445, caput e § 1o, CC prevê que o prazo decadencial para pleitear redibição ou abatimento no preço, no caso de imóveis, em razão de vícios redibitórios na coisa recebida em virtude de contrato comutativo, é de um ano contado, na hipótese de vício oculto, não da entrega efetiva do bem, mas do momento da ciência do vício. 2. Em casos de vícios de construção em imóveis adquiridos juntos ao PMCMV a responsabilidade civil é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, diante do cunho social do programa e hipossuficiência e vulnerabilidade do beneficiário. Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação de que "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição" decenal previsto no artigo 205, CC. 3. Os vícios de construção revelam-se persistentes, progressivos e renovados no tempo, tanto que não foram solucionados por reparos, cuja realização foi confirmada pela própria agravante. Ademais, os documentos acostados indicam que a ação ordinária foi ajuizada em menos de um ano desde a última tratativa de reparo, o que afasta a decadência, à luz do artigo 445, caput e § 1o, CC. 4. Em relação à reparação de defeitos construtivos, a pretensão de obrigar a construtora a saná-los não pode ser confundida com mera substituição de produto ou reexecução do serviço, restando tal situação comparável, por analogia, à efetiva pretensão de indenização por prejuízos no imóvel entregue pela construtora, caracterizando ação tipicamente condenatória, sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205, CC. Ainda que assim não fosse, o artigo 26, CDC, resguarda o direito dos agravados, pois houve comunicação dos vícios ocultos e tratativas de reparo, ao menos até 24/09/2020, obstando a decadência, prescrevendo em cinco anos a pretensão de reparação dos danos, nos termos do artigo 27, CDC. Por fim, tampouco decorreu o prazo prescricional trienal para pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, § 3°, V, CC. 5. Agravo de instrumento desprovido". (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028580-61.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 08/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023) (grifei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A EMPRESA CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nas hipóteses em que a CEF não atua como mero agente financeiro, mas, como verdadeira promotora de políticas públicas habitacionais direcionadas à população de baixa renda, sua responsabilidade é objetiva, uma vez que é sua obrigação disponibilizar aos arrendatários bens imóveis aptos à moradia, independentemente de ter financiado, ou não, a sua construção. 2. Não se cogita de litisconsórcio necessário, denunciação da lide ou responsabilização direta da construtora. Eventual solidariedade passiva não descaracteriza o litisconsórcio facultativo, não havendo qualquer óbice no ajuizamento de ação exclusivamente contra a instituição financeira. É de se destacar, ademais, que é frequente a situação em que os beneficiados pela política habitacional sequer entabularam relação jurídica com a construtora. 3. Desta forma, caso entenda ter sido lesada por terceiros, cabe à CEF avaliar a conveniência e a oportunidade de ajuizar ação concomitante contra a construtora ou requerer reparação civil pelos meios que julgar mais adequados caso venha a ser definitivamente condenada. Precedentes. 4. No tocante ao ônus da prova, é de se destacar que a simples distribuição dinâmica do ônus da prova já seria suficiente para impor à CEF, enquanto ré, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. 5. Com efeito, ao apontar a existência de danos oriundos de vícios de construção, passa a ser ônus da CEF provar que não tem responsabilidade pelos mesmos, o que é feito corriqueiramente pela produção de prova técnico-pericial submetida ao crivo do contraditório, e pela análise dos termos dos contratos firmados entre as partes e das leis que regem a política pública em comento. 6. Por fim, em julgado recente (REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/09/2019), o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas em que a parte autora busca o ressarcimento por prejuízos decorrentes de vícios do imóvel, não há incidência de prazo decadencial, mas, sim, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02. 7. Agravo de instrumento a que se nega provimento". (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008649-72.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 04/08/2022, DJEN DATA: 09/08/2022) (grifei)

Assim, considerando que o prazo é decenal e não trienal/quinquenal como alega a CEF, e que o termo inicial na data em que o vício torna conhecido, afasta-se a alegação de prescrição formulada pela CEF.

Da nulidade do laudo pericial

A alegação de nulidade do laudo, sob o argumento de irregularidade no registro profissional do perito, não prospera. Consta que o perito ROGÉRIO MARTINS VIEIRA possui registro ativo junto ao CREA/SP sob no 5060658274, motivo pelo qual inexiste nulidade (ID 339169535).

Do mérito

Nos termos do art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

A responsabilidade civil exige a presença dos seguintes elementos:

(a) conduta humana (ação ou omissão);

(b) culpa ou dolo;

(c) ocorrência do dano; e

(d) nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

A perícia judicial (ID 339169513) constatou a existência de vícios construtivos estruturais no imóvel, afastando a hipótese de falta de manutenção. Foram identificados, entre outros, os seguintes problemas:

a) VAZAMENTO EM BOILER (RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE);

b) PISOS CERÂMICOS COM PROBLEMAS EM SUA SUPERFÍCIE, APARECIMENTO "GENERALIZADO" DE CRATERAS ;

c) FORRO DE PVC MAL INSTALADO E EMBAULADO ;

d) FISSURAS HORIZONTAL EM PAREDE ;

e) COLOCAÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DO DISPOSITIVO DR (DISPOSITIVO DE RASTREIO) DEVE SER INSTALADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM SÉRIE COM O DISJUNTOR DO CIRCUITO QUE SE PRETENDE PROTEGER; e

f) FORRO DE PVC COM PROBLEMAS DE FIXAÇÃO.

O custo de recuperação foi estimado em R$ 17.153,99, acrescido de R$ 1.542,22 relativos à locação temporária por 20 dias, totalizando R$ 18.696,21.

A prova pericial, por sua natureza técnica e imparcial, é suficiente para a formação do convencimento judicial, razão pela qual mantém-se o valor apurado pelo perito como medida de justa reparação.

Prossegue o expert judicial: "Resp: Sim. E os problemas encontrados estão descritos resumidamente no sub item "4.3.1) RESUMO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, PATOLOGIAS E PROBLEMAS NO IMÓVEL"; e no item 4.3.1. há a descrição de que a maior parte dos vícios decorre de falha(s) na construção do imóvel (ID 339169513).

As considerações constantes do laudo pericial são suficientes para esclarecer as razões de conclusão do perito. Qualquer discordância, neste ponto, possui relação com o mérito da questão técnica debatida e não com a falta de fundamentação ou clareza do laudo pericial. O perito é equidistante das partes e por esta razão, devem ser mantidas as conclusões do laudo, não sendo o caso de prover o recurso neste ponto, mantendo-se a sentença que bem fundamentou as suas conclusões.

Também não há que se responsabilizar a CEF pelo pagamento das despesas efetuadas "eventualmente" com assistente técnico, como se pleiteia no recurso da parte autora, tendo em vista que tal responsabilização não se aplica automaticamente em hipóteses de sentença de parcial procedência, como ocorreu nos presentes autos.

Dos danos morais

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a doutrina e jurisprudência reconhecem sua possibilidade quando há violação a direitos de personalidade.

Com relação a este pedido, merece ser mantida a r sentença. Na doutrina consolidou-se, desde há muito tempo, o entendimento da necessidade de indenização do dano moral, como se verifica, verbi gratia, em Sílvio Rodrigues (Direito Civil, Saraiva, São Paulo, 1985, 9a ed., p. 206), Orlando Gomes (Introdução ao Direito Civil, Forense, Rio, 1983, p. 129) e em clássicos como Clóvis Beviláqua, Pontes de Miranda e Philadelpho Azevedo (apud, Sílvio Rodrigues opus cit).

No âmbito da jurisprudência, o C. Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a indenização por danos morais, sem qualquer ressalva, a partir do voto proferido pelo então Ministro Moacyr Amaral Santos, em 29.10.1970, cuja ementa dispôs que "inclui-se na condenação a indenização dos lucros cessantes e do dano moral, além das despesas de funeral, luto e sepultura" (RTJ, 56/733). A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, como atesta o seguinte julgado: "dano moral puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização" (REsp no. 8.768-0/SP, rel. Min. Barros Monteiro, Ementário do STJ no. 5/122).

No caso dos autos, conforme constatação pelas fotos anexadas à perícia judicial elaborada, não se constata grande falta de segurança, ou outros elementos que representem risco potencial à saúde ou à integridade física dos moradores. Os vícios construtivos constatados, embora gerem desconforto, configuram mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Os danos ou abalo psíquico à parte autora, ora Apelante não estão suficientemente comprovados nos autos, pois conclui-se que os vícios construtivos existentes, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passam de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade, razão pela qual não vislumbro o dano moral apontado pela parte autora.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora e à apelação da Caixa Econômica Federal.

Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o montante que for apurado na fase de cumprimento de sentença (valor da condenação - correspondente ao proveito econômico tratado nos autos), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, acrescidos de 1% (um por cento), correspondentes à sucumbência recursal, incidentes sobre a mesma base de cálculo.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, retornem os autos à origem."

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No que se refere à alegada configuração de dano moral, não prospera a insurgência. A existência de vícios construtivos, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, sendo indispensável a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

A prova pericial é clara ao indicar a presença de falhas construtivas passíveis de reparação, sem evidenciar comprometimento relevante da segurança, da saúde ou da integridade física dos moradores. Ausente, portanto, situação de gravidade apta a extrapolar a esfera do mero aborrecimento.

Também não procede a tese de dano moral in re ipsa. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos de vícios construtivos, a indenização por dano moral exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo psíquico relevante, o que não se verifica na hipótese.

A circunstância de tratar-se de único imóvel da parte autora, embora relevante no plano fático, não dispensa a comprovação concreta do dano extrapatrimonial, sob pena de indevida banalização do instituto.

Ademais, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais revela-se suficiente à recomposição dos prejuízos efetivamente comprovados, não havendo fundamento para ampliação da responsabilidade civil na ausência de lesão moral demonstrada.

Por fim, os precedentes invocados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, porquanto versam sobre situações em que evidenciado comprometimento substancial da habitabilidade ou abalo significativo à dignidade da parte, circunstâncias não configuradas nos presentes autos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou preliminares e negou provimento às apelações da autora e da Caixa Econômica Federal em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A autora sustenta que o imóvel apresenta diversos defeitos construtivos, constatados por perícia judicial, como infiltrações, fissuras e falhas nas instalações, os quais comprometeriam a habitabilidade do bem. Requer a reforma da decisão para reconhecimento do dano moral.

A decisão monocrática manteve a sentença que reconheceu a existência de vícios construtivos e condenou os responsáveis ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento às apelações; e (ii) se os vícios construtivos constatados no imóvel são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático em sede recursal é admitido quando a matéria controvertida encontra solução em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, entendimento consolidado na Súmula 568 do STJ e aplicado também pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, a perícia judicial constatou a existência de vícios construtivos no imóvel, tais como vazamento em reservatório de água quente, falhas em pisos cerâmicos, instalação inadequada de forro de PVC, fissuras em paredes e irregularidades em instalações elétricas, estimando-se o custo de reparação em R$ 17.153,99, além de despesas temporárias de locação no valor de R$ 1.542,22.

A prova pericial, produzida por profissional habilitado e imparcial, revelou que a maior parte das patologias decorre de falhas na execução da obra, sendo suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à existência de danos materiais indenizáveis.

Todavia, os vícios construtivos constatados não evidenciam risco relevante à segurança, saúde ou integridade física dos moradores, limitando-se a ocasionar desconforto e inconvenientes cotidianos.

Nessas circunstâncias, a situação configura mero aborrecimento, não caracterizando violação a direitos da personalidade apta a justificar a reparação por dano moral.

Ausentes argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que rejeitou as preliminares e negou provimento às apelações. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor a ser apurado em cumprimento de sentença, acrescidos de 1% a título de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É admissível o julgamento monocrático de recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. 2. A existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida enseja reparação por danos materiais quando comprovada por prova pericial. 3. A presença de defeitos construtivos que não comprometam a segurança, saúde ou integridade dos moradores configura mero aborrecimento e não caracteriza dano moral indenizável.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 932, IV e V; CC, art. 186; CC, art. 205; CC, art. 618; CDC, art. 7o, parágrafo único; CDC, art. 14; CDC, art. 88; Lei no 1.060/1950, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.006.173/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/11/2022, DJe 24/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1.899.941/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022; STF, AR 2882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21/02/2022, DJe 07/03/2022; STF, ARE 1260087 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, DJe 09/03/2021; STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2012, DJe 31/10/2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.905/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2018, DJe 04/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/06/2023, DJe 14/06/2023; TRF3, AC 5003009-31.2018.4.03.6143, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16/06/2025, DJE 23/06/2025; TRF3, AC 0006593-71.2005.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025; TRF3, AC 5000900-21.2019.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma; TRF3, AI 5007327-17.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 14/07/2023; TRF3, AI 5028580-61.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 08/06/2023; TRF3, AI 5008649-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 04/08/2022; TRF3, AI 5026043-97.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Conv. Noemi Martins de Oliveira, 1a Turma, j. 26/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão